Tribunal: STF
Processo: ARE 1494768
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO - Repetição de indébito - Servidores públicos ativos, inativos e pensionistas de servidores falecidos que receberam diferenças de vencimentos, proventos e pensões atrasadas decorrentes de ações judiciais em que obtiveram êxito - Incidência do imposto de renda sobre diferenças pagas acumuladamente - Inadmissibilidade - O cálculo deve ser efetivado mês a mês - Vedação de cálculo simples e singelo sobre o total objeto da requisição judicial - Juros moratórios que devem ser excluídos da base de cálculo do imposto de renda - Sentença de procedência - Recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado não providos.



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - Sentença que determinou a devolução dos valores retidos pela FESP, com aplicação da Lei 9.494/97, contados da data da citação para ambos os encargos - Pretensão da autora que seja utilizada a taxa SELIC, bem assim que o termo inicial da correção monetária seja desde quando originado o débito e os juros sejam contados da citação - Aplicação da Taxa SELIC, por se tratar de repetição de indébito - Termo inicial da correção monetária desde quando os valores foram retidos, e não a partir da citação, como decidido na sentença -Termo inicial dos juros de mora desde o trânsito em julgado da sentença - Inteligência do artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188 do STJ - Recurso dos autores parcialmente provido.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Insurgência contra a fixação em R$3.000,00 - Pretensão ao arbitramento em 10%sobre a condenação - Possibilidade - Adoção do percentual nos limites do § 3° do art. 20 do CPC - Verba que bem remunera os Advogados constituídos pelos autores - Recurso dos autores provido neste ponto



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, III e 157, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Os autores, servidores públicos, obtiveram judicialmente o pagamento de diferenças de vencimentos, proventos e pensões. Todavia, alega que ao efetuar o pagamento, a Fazenda reteve o imposto de renda sobre a somatória dos rendimentos recebidos acumuladamente, bem como dos juros de mora decorrentes do pagamento em Juízo, pelo que ajuizaram a presente ação de repetição de indébito, visando à restituição dos valores descontados a maior.



    Esta Egrégia Corte vem se posicionando no sentido da impossibilidade da incidência do imposto de renda sobre parcelas pagas acumuladamente, quando estas, caso pagas no momento devido, não seriam tributáveis em razão de seu valor, ou seriam em valor mínimo.



    Isto porque, embora o artigo 46 da Lei n° 8.541/92disponha que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pago sem cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário, a retenção deve se dar mês a mês.



    O acúmulo das diferenças e seus acréscimos de juros e correção monetária se deu por culpa do próprio devedor que ilegalmente deixou de pagar o que sabia ser devido.



    Desse modo, não se afigura correta a incidência do imposto de renda sobre o montante do caso em tela. [...]



    Não bastasse isso, o STJ decidiu também que o fato gerador da obrigação tributária de pagar o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, em conformidade com a regra do artigo 43 do CTN (REsp n. 872095/PE, 1aTurma, rel. Min. Luiz Fux, 06.03.08).



    Ou seja, não obstante sejam devidos os descontos relativos ao imposto de renda eles foram efetivamente feitos de forma incorreta.



    A r. sentença recorrida está correta, inclusive em relação à não incidência do imposto de renda no que toca aos juros moratórios pago sem razão do atraso no correto adimplemento das parcelas, dada a sua natureza inequivocamente indenizatória, consoante mansa e pacífica jurisprudência. [...].



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente